Tribunal: TJSP
Processo: 2100136-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência do exequente quanto a não fixação da verba honorária – Agravo protocolado intempestivamente – Procuradora do agravante que alega ter sido acometida de grave doença, com internação hospitalar, sem poder exercer suas atividades profissionais – Impossibilidade - A doença noticiada no

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência do exequente quanto a não fixação da verba honorária – Agravo protocolado intempestivamente – Procuradora do agravante que alega ter sido acometida de grave doença, com internação hospitalar, sem poder exercer suas atividades profissionais – Impossibilidade - A doença noticiada no recurso não leva à hipótese legal de suspensão do processo – Patrona que deveria ter buscado alternativa para preservação dos interesses da parte que representa – Intempestividade acolhida

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100136-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TEREZA
RODEGUER MAGAGNIN, ÂNGULO GOMES PRIETO, DARCI ONOFRE DE LUCA e
DIONISIO DE LUCA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: TEREZA RODEGUER MAGAGNIN, ÂNGULO GOMES PRIETO,
DARCI ONOFRE DE LUCA E DIONISIO DE LUCA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 118.114
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que rejeitou a impugnação
– Insurgência do exequente quanto a não fixação da verba
honorária – Agravo protocolado intempestivamente – Procuradora
do agravante que alega ter sido acometida de grave doença, com
internação hospitalar, sem poder exercer suas atividades
profissionais – Impossibilidade - A doença noticiada no recurso
não leva à hipótese legal de suspensão do processo – Patrona que
deveria ter buscado alternativa para preservação dos interesses da
parte que representa – Intempestividade acolhida
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante, em síntese, que deve ser reconhecida a ausência de
depósito voluntário, por parte do Banco agravado e, em consequência, deve ser
determinada a fixação dos honorários sucumbenciais, no patamar mínimo de 10% sobre o
valor do débito.
É O RELATÓRIO.
Em que pese a argumentação trazida nas razões recursais, o agravo
interposto é intempestivo.
Especificamente ao tratar a lei da possibilidade de suspensão do processo,
mais particularmente ainda em virtude de situação que envolve o advogado de qualquer das
partes, o faz vinculando a aludida suspensão ao fato da morte, ou da perda da capacidade
processual do procurador, conforme se pode verificar do teor do inc. I, do art. 313, do
Código de Processo Civil.
Na hipótese, veio noticiar a advogada do agravante ter ela passado por
problemas de saúde, estes os quais impuseram a ela afastamento de suas atividades
habituais, motivo determinante do fato de ter perdido o prazo legal para apresentação do
presente agravo de instrumento, contra a decisão que indica como impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, considerado o prazo legal para interposição do agravo de
instrumento, quando atuou a advogada efetivamente interpondo o mencionado recurso, já
estava de há muito suplantado o prazo em debate.
Por ser assim, e considerando o seu estado de saúde, deseja a patrona do
agravante seja a ela restituído o prazo em questão de forma que fique afastada a
intempestividade acima apontada.
Contudo, o motivo aduzido nas razões recursais para que se tenha por
tempestivo o agravo não justifica o acolhimento de tal pretensão.
De acordo com os atestados médicos trazidos aos autos, a advogada
apresentou diverticulite aguda (CID K-57), e teve de ser internada para tratamento (fls.
09/12), todavia, e embora o problema revelado deixe transparecer certa gravidade, fato é
que pelo mesmo atestado é possível verificar que não se cuida aqui de complicação da qual
já não tivesse ciência a patrona, e, por ser assim, bem poderia ter buscado substabelecer os
poderes de seu mandato para outro advogado, justamente para não ensejar o problema
ocorrido.
A hipótese legal de suspensão do processo que em tese seria aqui cabível,
reclamaria a demonstração da perda da capacidade processual da advogada do agravante,
mas a doença noticiada no recurso não leva, de modo algum a tal consequência, e é
exatamente por ser assim que, percebendo a patrona o problema, consciente dele, deveria
ter buscado alternativa para preservação dos interesses da parte que representa.
É importante consignar que esta perda da capacidade processual pelo
procurador da parte, pode decorrer v.g., de qualquer das hipóteses em que licencia-se o
advogado, na forma dos inc. I, II e III, do art. 12, da Lei no 8.906/1994, situações não
ocorridas na espécie.
Por ser deste modo, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator